Tribunal: TJES
Processo: 0004097-55.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004097-55.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, afastando a aplicação do CDC por ausência de relação de consumo, reconhecendo a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios e determinando a restituição simples dos valores pagos. Demais pedidos revisionais foram rejeitados, inclusive quanto à capitalização de juros, índice CDI e alegada abusividade das taxas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há cinco questões em discussão: (i) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) uso do CDI como indexador; (iv) forma de restituição da comissão de permanência cobrada de forma cumulativa; e (v) distribuição da sucumbência e fixação dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A contratação de crédito por pessoa jurídica para fins empresariais configura relação de insumo, afastando a incidência do CDC, inclusive sob a teoria finalista mitigada, por ausência de vulnerabilidade comprovada.
4.
É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do art. 28, §1º, da Lei nº 10.931/04.
5.
A ausência de previsão contratual afasta a utilização do CDI como índice de correção monetária.
6.
A cobrança cumulativa de comissão de permanência com encargos moratórios é ilícita, sendo cabível apenas a restituição simples dos valores pagos, ante a ausência de má-fé.
7.
A sucumbência foi corretamente distribuída de forma proporcional ao êxito das partes. Cabível a fixação de honorários recursais diante do desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
Crédito bancário contratado por pessoa jurídica para fins empresariais afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
10.
É válida a capitalização mensal de juros, se expressamente pactuada, em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001.
11.
É indevido o uso do CDI como indexador quando ausente previsão contratual.
12.
A cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios é ilícita, ensejando devolução simples na ausência de má-fé.
13.
A sucumbência proporcional reflete o êxito parcial, sendo devidos honorários recursais na hipótese de desprovimento do apelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
REFRIGERANTES COROA LTDA
em face da r. sentença de fls. 267-287, integrada pela r. decisão do evento 14973029, proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução manejados pela ora apelante em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, entendendo que a relação entre as partes não era de consumo, uma vez que o crédito foi utilizado para fomentar a atividade empresarial da autora.

Reconheceu a ilegalidade apenas da cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios em contratos de arrendamento mercantil, determinando a restituição simples dos valores, pois entendeu que não houve má-fé da instituição bancária capaz de justificar a repetição em dobro.

Rejeitou o pedido de uso do CDI como indexador pelo fato de inexistir previsão na avença e reputou legal a capitalização de juros na cédula de crédito bancário, bem como que as taxas de juros remuneratórios não são abusivas.

Por fim, com arrimo no art. 86 do CPC, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, distribuindo os ônus de forma proporcional (5/6 para a autora e 1/6 para o réu) e fixando os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Neste caso, constata-se que a sentença observou o dever do art. 927, inciso IV do CPC, visto que a Súmula nº 539 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
”.

A cédula de crédito bancário nº 53284566-6 (fls. 191-195) foi celebrada em 22 de agosto de 2011 e encontra respaldo no art. 28, §1º, da Lei nº 10.931/04 para a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, a qual foi expressamente pactuada, o que denota a regularidade da cobrança da rubrica. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFA DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. IOF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). Precedentes do TJES.
2. Por expressa autorização do art. 28, §1º da Lei nº 10.921/2004. É autorizada a capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada e estabelecida a sua periodicidade.
3. Ainda que prevista no contrato, descortinou-se na prova pericial que não foram cobrados no período de pactuação juros capitalizados, comissão de permanência e tarifa de avaliação, motivo pelo qual não há abusividade a ser declarada. 4. Autoriza-se convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (TEMA REPETITIVO 621) 5. Recurso desprovido. Sentença de improcedência confirmada. Honorários recursais de 2%. Incidência do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0023840-23.2009.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 27/08/2024)

Como visto, não estamos diante de relação de consumo, ainda que adotada a teoria finalista mitigada, pelo fato de cuidar de empréstimos para o fomento das atividades empresariais da apelante, de modo que não se aplica o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024) de que a repetição em dobro do art. 42 do CDC é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Nessa toada:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por banestes s/a - banco do estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de castelo/ES, que determinou a inversão do ônus da prova nos embargos à execução opostos por José benito botassin, sob o fundamento da existência de relação de consumo, sem a devida fundamentação quanto à hipossuficiência do agravado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a contratação da cédula de crédito bancário para capital de giro configura relação de consumo apta a justificar a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e (II) definir se o agravado, na condição de avalista, pode ser equiparado a consumidor final. III. Razões de decidir
3. A teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante, o que não ocorre no caso concreto. 4. O contrato de cédula de crédito bancário foi celebrado por pessoa jurídica com o objetivo de obtenção de capital de giro para a atividade empresarial, caracterizando relação de insumo e afastando a aplicação da legislação consumerista. 5
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que contratos bancários firmados para o incremento da atividade empresarial não configuram relação de consumo, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6. O avalista, ao garantir obrigação assumida por pessoa jurídica em contrato destinado ao fomento da atividade empresarial, não adquire a condição de consumidor final, não se beneficiando das disposições protetivas do CDC. 7. Ausente comprovação de vulnerabilidade do agravado, não há justificativa para a inversão do ônus da prova nos termos da decisão recorrida. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de crédito bancário por pessoa jurídica para capital de giro caracteriza relação de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração concreta da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante perante o fornecedor. 3. O avalista de contrato empresarial não pode ser equiparado a consumidor final para fins de aplicação da legislação consumerista. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp n. 2.082.760/SP, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 06.03.2023; STJ, RESP n. 1.497.574/SC, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 24.10.2023. Vitória/ES, 05 de maio de 2025. Relatora (TJES; AI 5017217-35.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 16/06/2025)

O mero reconhecimento da ilegalidade da cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros encargos moratórios não configura má-fé, tampouco afronta ao dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que deve ser guardado pelas partes tanto na fase pré-contratual quanto na execução, portanto, a devolução simples do indébito é a medida de justiça adequada para obstar o enriquecimento sem causa do banco.

Ademais, não há previsão de uso do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária nos contratos trazidos aos autos, logo, a pretensão da apelante carece de amparo fático-probatório. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DA QUANTIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CDC. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS ILEGAIS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC).
JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR CDI/CETIP.

NÃO VERIFICADOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias. 2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ é suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada (RESP 1.309.047/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. P/ acórdão ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Dje 13.09.2013). 3. A evolução da dívida e os encargos aplicados foram expressamente indicados pelo demonstrativo acostado pelo banco exequente que, como já mencionado, atende ao disposto no art. 798, do CPC. 4. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça trilha caminho inverso ao que deseja a parte recorrente, estabelecendo que a aquisição de bens ou a utilização de serviços com o escopo de incrementar a atividade negocial impede a configuração de relação de consumo, salvo se comprovada a vulnerabilidade de uma das partes. 5. Não se pode reconhecer a relação de consumo decorrente da contratação de empréstimos utilizado para o fomento da atividade negocial da recorrente, por tal razão, correto o indeferimento da inversão do ônus da prova pleiteada de acordo com o disposto no artigo 6º, VIII, do CDC. 6. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto (STJ, RESP 1255573/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). 7. Não restou comprovado nos autos que de fato houve a incidência da tarifa de abertura de crédito, conforme os cálculos colacionados às fls. 47/55, razão pela qual não merece prosperar a pretensão recursal neste ponto. 8. É ilegal a cláusula contratual que impõe ao devedor a observância da taxa de juros divulgada pela CETIP, conforme verbete sumular nº 176 do C. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, verifica-se às fls. 47/55 que os juros remuneratórios foram (...) debitados e capitalizados mensalmente, com base nas Taxas Médias de Mercado apuradas e divulgadas pelo BACEN (série BACEN Nº 20725). 9. Recurso desprovido. (TJES; AC 0006525-39.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022)

Cumpre notar, ainda, que a apelante teve apenas um de seus pleitos iniciais acolhidos (ilegalidade da cumulação de comissão de permanência), enquanto os demais foram julgados improcedentes. Logo, a distribuição do ônus da sucumbência refletiu essa realidade, haja vista que a proporção fixada na sentença, mostra-se plenamente razoável e proporcional ao grau de êxito de cada parte na demanda, assim como aos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos inaugurais
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, ante o desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária devida pela apelante totalizará 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ).

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 035150178859, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.